Tribunal: CARF
Processo: 15504.010150/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.010150/2009-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.901 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSCA
Recorrente
RENATA CHAGAS DE ASSUMPÇÃO FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora, mediante intimação à instituição
bancária informe: 1) Em que período a conta corrente de n° 344797-03, agencia n°0016 do
Banco Bank of Boston S/A teve titularidade conjunta e quem são os respectivos co-titulares de
cada período. 2) Discrimine quais os depósitos efetuados na referida conta estariam em nome de
Renata Chagas De Assumpção Faria e quais estariam em nome de Mozart Kraemer Litwinski,
informando o primeiro titular da conta no momento de cada depósito.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RENATA CHAGAS DE
ASSUMPÇÃO FARIA, contra o Acórdão de julgamento que entendeu procedente a autuação
fiscal e improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF,
relativo aos anos-calendário 2005 e 2006, exercícios de 2006 e 2007, em razão de ganho de
capital obtido na alienação de participação societária da empresa Hudson Imports Company Ltda
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.010150/2009-74
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.010150/2009-74

a Mozart Kraemer Litwinski, CPF 280.005.796-34, da qual a recorrente tinha titularidade , no
valor de R$ 891.000,00, totalizando o lançamento na quantia de R$286.668,47 (não atualizados).
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 13 a 27), houve um ganho de
capital equivalente a R$891.000,00, correspondente à diferença positiva entre o valor de
alienação – R$900.000,00 – e o respectivo custo de aquisição – R$9.000,00, o que
representou 99% (noventa e nove por cento) do valor da venda realizada

Consta ainda do Termo de Verificação Fiscal que:
A contribuinte informou na declaração de ajuste do exercício de 2006 que alienou a
Mozart Kraemer Litwinski, a sua participação societária nas empresas Hudson Imports
Ltda,
CNPJ
00.524.208/0001-00,
Hudson
Imports
Company
Ltda,
CNPJ
03.980.282/0001-29, MKL Consulting Ltda, CNPJ 04.845.262/0001-08 e Hudson
Overseas Trading Limited, pessoa jurídica situada nas Ilhas Virgens Britânicas.
Declarou também rendimentos isentos auferidos no montante de R$900.000,00,
decorrentes da meação definida em acordo firmado na rescisão de pacto de convivência
e dissolução de relacionamento com Mozart Kraemer Litwinski, processo
0024.00.079.006-3, que tramitou na 3a Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte.
Os rendimentos foram recebidos em parcelas que totalizaram R$550.000,00 em 2005 e
R$350.000,00 em 2006.
Após intimada, apresentou documentos relativos aos fatos declarados, que foram
acostados às fls. 34 a 102, 107 a 111 e 116 destes autos.
Do Pacto de Convivência celebrado com Mozart Kraemer Litwinski em 16/06/2000,
homologado em juízo e registrado junto ao 2o Registro de Títulos e Documentos de
Belo Horizonte, a autoridade fiscal, dentre outros aspectos, constatou:
- Da cláusula 1 – Da Convivência e Objeto – que os pactuantes formalizavam regras e
princípios para o futuro relacionamento e convivência de ambos, mas sem o objetivo de
constituir casamento ou qualquer sociedade de fato quanto aos bens que cada um
possuía ou viesse a adquirir dali em diante;
- Da cláusula 3 — Dos Negócios Celebrados por Cada Pactuante – Efeitos Patrimoniais
– [...] deixavam previsto que eventuais sociedades comerciais e copropriedade futura
entre os mesmos somente seriam comprováveis por escrito ou escritura, mediante
formalização de acordo nos termos da legislação comercial e civil, jamais por presunção
ou ilação de fato;
- Da cláusula 4 — Da Possível Aquisição de Bens Móveis ou Imóveis – [...]
aplicariam, quanto aos bens móveis ou imóveis adquiridos na constância de seu
relacionamento/convivência, desde seu início até seu rompimento, os princípios do
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.010150/2009-74

regime matrimonial da separacão absoluta de bens (subcláusula 4.1), de forma que cada
um dos pactuantes teria exclusivamente como seus, na qualidade de bens particulares e
absolutamente incomunicáveis um ao outro, os que já possuía na época da formalização
das regras do pacto (subcláusula 4.2), bem como os que no futuro viesse a adquirir a
qualquer título ou por qualquer forma aquisitiva (subcláusula 4.4);
- Da cláusula 5 — Dos Frutos e Dívidas dos Pactuantes – [...] não se comunicariam,
também, os frutos e rendimentos, ou os eventuais sub-rogados de quaisquer dos bens
particulares de cada um, os quais teriam, assim, a qualidade de incomunicáveis um em
relação ao outro, mesmo que percebidos, a qualquer título, na constância da
convivência;
- Da cláusula 6 — Dos Requisitos para a Possível Aquisição de Bens, Constituição de
Sociedades e Contas Bancárias – a) No caso de constituição de eventuais sociedades,
cada um dos pactuantes gozaria pessoalmente de seus respectivos direitos [...], como se
não fossem conviventes; b) [...]; c) [...]; d) Os pactuantes convencionavam que as
quantias depositadas em eventuais contas conjuntas onde um deles figurasse como
segundo titular seriam de propriedade exclusiva daquele que figurasse como primeiro
titular.
No Acordo de Rescisão do Pacto de Convivência e de Dissolução do Relacionamento as
partes declararam que:
- No transcurso do relacionamento, constituíram, em comum, as sociedades Hudson
26210001/08, e "Colors of the Earth Inc.", [...],e tinham R$900.000,00 (novecentos mil
reais);Imports Company Ltda., CNPJ 03.980.28210001-29, MKL Consulting Ltda.,
CNPJ 04.845.
- Todos os demais bens adquiridos após a homologação do pacto de convivência não
constituíam patrimônio comum dos conviventes, pertencendo individualmente ao seu
respectivo titular e não fazendo parte, portanto, da repartição patrimonial objeto do
acordo, que se limitaria às três empresas supracitadas e aos R$900.000,00 (novecentos
mil reais);
- O patrimônio comum dos conviventes seria repartido, ficando Mozart Kraemer
Litwinski com a totalidade das quotas das empresas e Renata Chagas de Assumpção
Faria com o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), [...].
A autoridade fiscal ressalta que os termos do acordo de rescisão não se coadunam, de
um lado, com a realidade dos fatos ocorridos no mundo jurídico e, de outro, com as
regras e princípios estabelecidos nas cláusulas transcritas do rescindido pacto de
convivência.
Destaca que a contribuinte não poderia ter acordado, na data de 01/07/2005, transferir
para o Sr. Mozart as cotas do capital da empresa MKL Consulting Ltda, visto que, em
data anterior (07/06/2005), transferiu a totalidade dessas cotas ao sócio Yuri Ferreira
Litwinski (filho do Sr. Mozart), CPF 053.701.607-40, conforme registros existentes no
Cartório de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Nova Lima-MG.
De igual modo ocorre com as ações da pessoa jurídica "Colors of the Earth Inc.", pois,
de acordo com o documento intitulado "Written Resolutions of the Directors and
Shareholders", firmado em abril de 2005, a totalidade dessas ações foi transferida a
Michele Ferreira Litwinski (filha do Sr. Mozart), CPF 017.281.946-60.
Além disso, embora o acordo de rescisão estabeleça a repartição de um patrimônio
comum, constituído no transcurso do relacionamento, representado pelas sociedades
Hudson Imports Company Ltda., MKL Consulting Ltda. e "Colors of the Earth Inc.",
assim como pela importância de R$ 900.000,00, os termos do pacto de convivência
desautorizam o reconhecimento da constituição de qualquer patrimônio que possa ser
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.010150/2009-74

considerado comum aos conviventes, de modo que não caberia ao referido acordo tratar
da repartição de um patrimônio comum que nunca se formou.
Concluiu a autoridade fiscal que a situação de fato verificada no momento da dissolução
do pacto foi a de uma operação de compra e venda de participações societárias, em que
a Sra Renata vendeu ao Sr Mozart sua participação no capital social da empresa Hudson
Imports Company Ltda (participação esta exclusivamente sua, na qualidade de bem
particular), e recebeu pela venda a quantia de R$ 900.000,00 (esta pertencente
exclusivamente ao senhor Mozart, na qualidade de bem particular).
Ressalta que a própria contribuinte informa na DIRPF/2006 (linha 05 do quadro 9) que
vendeu para o Sr Mozart, em 01/07/2005, as 9.000 quotas do capital social da empresa
Hudson Imports Company Ltda.
Salienta que os termos do acordo de rescisão do pacto de convivência buscaram
construir uma situação fictícia na qual um suposto patrimônio comum, representado
pela sociedade Hudson Imports Company Ltda. e pela importância de R$ 900.000
(novecentos mil reais), estaria sendo meado. Com amparo nessa situação fictícia, o
valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), recebido pela senhora Renata em
contrapartida da entrega de sua participação no capital social da empresa Hudson
Imports Company Ltda., foi declarado pela fiscalizada como rendimento isento
decorrente de meação patrimonial em virtude de dissolução de pacto de convivência.
Frisa que a não ocorrência da pretendida situação foi devidamente revelada, a partir das
verificações relatadas acima, sendo que a verdadeira situação de fato conhecida no
curso do procedimento fiscal foi a de realização de um negócio de compra e venda de
participação societária.
Os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões acerca do lançamento, encontram-se detalhadamente
relatados no Termo de Verificação Fiscal mencionado.
O enquadramento legal encontra-se registrado às fls. 5 a 12.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 421 e seguintes a recorrente reproduz as
mesmas razões de sua impugnação, quais sejam:
“Nulidade do Lançamento
Diz que o lançamento é nulo porque a fiscalização arbitrou o valor de transferência de
participação societária, sem observar os procedimentos previstos no art. 148 do CTN,
art. 20 da Lei n° 7.713/88, art. 96, § 3° da Lei n° 8.383/91 e arts. 124 e 125, § 3° do
RIR/99.
Afirma que o arbitramento se evidencia porque o valor de R$ 900.000,00, em momento
algum, referiu-se à transferência das cotas da empresa Hudson Imports Company Ltda,
mas sim, ao valor que os conviventes tinham de patrimônio comum quando a união
estável foi extinta.
Sustenta que somente se as declarações da contribuinte não merecessem fé o
arbitramento poderia ser feito. Assim mesmo, mediante processo regular, assegurada a
avaliação contraditória do valor dos bens ou direitos e, não, como no caso, que foi feito
de forma unilateral, sem qualquer participação da contribuinte.
Salienta que os critérios previstos no artigo 123 do RIR, de 1999, não foram utilizados
pela fiscalização, que considerou, exclusivamente, a transferência da sociedade
empresária Hudson Imports Company Ltda., quando do instrumento constou a
transferência das cotas que a impugnante possuía nas sociedades MKL Consulting
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.010150/2009-74

Ltda., Hudson Imports Ltda. e Colors of The Earth Inc. e, ainda, sem o abatimento do
valor respectivo”.
Acrescento ao relato a posição da recorrente de ausência da vontade de lesar o
fisco, ou seja da ausência de simulação, e que nesse caso competiria ao fisco demostrar a suposta
conduta dolosa.
“Ausência da Hipótese de Incidência
Ressalta que após quase três anos da formalização do Pacto de Convivência,
especificamente em 17/06/2003, os conviventes resolveram romper a união estável e
decidiram não formalizar, de imediato, o documento sobre a extinção, o que foi
amparado pela previsão constante do item 8.1 do pacto. No ano de 2005 elaboraram o
instrumento de rescisão, o qual foi homologado pelo Juízo da 3a Vara de Família da
Comarca de Belo Horizonte e transitou em julgado em 19/08/2005, conforme
documento de fl. 46 dos autos.
Aduz que o fisco desconsiderou o negócio jurídico celebrado pelas partes, de dissolução
de união estável e partilha do patrimônio comum, tomando-o como operação de compra
e venda de participação societária, numa posição totalmente arbitrária e despida de
fundamentação jurídica.
Sustenta que não procede a afirmação do fisco de que as cotas da sociedade MKL
Consulting Ltda foram transferidas em data anterior ao pacto de rescisão. O carimbo de
protocolo aposto pelo Cartório de Registro Civil de Nova Lima demonstra que a
alteração foi levada a registro em 2/8/2005, posterior, portanto, à homologação da
rescisão do Pacto de Convivência, que teve seus termos ajustados em abril de 2005.
Diz que não há nenhuma incongruência entre o teor do Pacto de Convivência e a sua
rescisão. A despeito de acordado que se aplicaria, em termos patrimoniais, as
disposições do regime de separação de bens, o próprio pacto estipulou exceções no seu
item
6, ficando clara a possibilidade da comunicação patrimonial pela vontade de ambos. É o
que ocorreu no tocante à conta corrente no 344797-03 (item 6.7).
A intenção foi de que os valores na conta citada constituíssem patrimônio comum do
casal e, justamente os depósitos, TEDs e DOCs feitos durante a convivência ensejaram
a existência da quantia de R$900.000,00, que coube à impugnante.
Além da empresa Hudson Imports Company Ltda, as sociedades MKL Consulting Ltda
e Colors of the Earth Inc. também foram constituídas por ambos os conviventes, todas
na proporção de 30% (trinta por cento) das cotas de titularidade de Renata Chagas de
Assumpção Faria e 70% (setenta por cento) de titularidade de Mozart kraemer
Litwinski.
Com a formalização do término do relacionamento conjugal, as partes acordaram que as
cotas das sociedades pertencentes à companheira seriam transferidas ao Sr. Mozart
Kraemer Litwinski, que assumiria o passivo das empresas, excluindo qualquer
responsabilidade pessoal da impugnante quanto aos débitos. A transmissão se deu
considerando o valor de aquisição das cotas pela impugnante.
É totalmente absurda a conclusão exposta no auto de infração de que a operação foi de
compra e venda de participação societária. A informação na DIRPF/2006 da
impugnante de que houve venda da participação ao Sr. Mozart constituiu um erro
material fático cometido pelo contador na elaboração da declaração, que não teve acesso
aos documentos da dissolução da união estável.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.010150/2009-74

Não há que se falar em ganho de capital se as cotas foram transferidas exatamente pelo
seu valor nominal, isto é, não houve ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda.
Importante salientar que a modificação do regime de bens pelos companheiros, no caso
em apreço, não teria o condão de prejudicar o Fisco Federal, já que nenhuma dívida
possuíam na época da dissolução da união estável. Além disso, o STF editou a súmula
377, estendendo o princípio de comunicação dos aquestos também para o regime de
separação obrigatória de bens, que prescreve: “No regime de separação legal de bens,
comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”. Transcreve doutrina e
jurisprudência.
Contesta a atuação do Fisco com base no art. 123 do CTN – pactos particulares não
podem ser opostos à Fazenda Pública, afirmando que não houve transferência de
obrigação pelo pagamento de imposto sobre ganho de capital para um terceiro, já que
não houve a ocorrência do fato gerador para a incidência do tributo.
Insurge-se contra a aplicação da multa de ofício, requerendo sua exclusão do
lançamento.
Requer o cancelamento do presente auto de infração e que os cálculos sejam refeitos
para, ao final, apurar-se apenas o valor de R$760,17 a título de imposto sobre a
diferença de R$5.067,80.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado.
Como já relatado, a fiscalização constatou nos anos-calendário de 2005 e 2006,
acréscimo patrimonial a descoberto nos meses de janeiro a dezembro, uma vez que “a
contribuinte e o companheiro, em julho de 2000, celebraram um Pacto de Convivência,
homologado em Juízo em setembro de 2000, escolhendo o regime de separação de bens para
reger as relações patrimoniais na constância do relacionamento. O regime escolhido implicou a
formação de duas massas patrimoniais incomunicáveis entre si”.
A fiscalização constatou em seu relatório fiscal (e-fls. 13 e seguintes), o seguinte:
(...)
1.26. E mais: de acordo, ainda, como a analisado pacto de convivência, a doação de
bens e valores mobiliários, que somente se provaria pela respectiva escritura pública ou
documento hábil. Nenhuma escritura pública ou documento hábil foram apresentados
pela contribuinte ao lonqo do procedimento fiscal, de modo a comprovar a realização de
alguma doação para sua pessoa, por parte do senhor Mozart Kraemer Litwinski, de bens
ou valores mobiliários, especialmente no ano-calendário sob fiscalização.
1.27. Assim sendo, a despeito do fato de o acordo de rescisão do pacto de convivência
celebrado entre Mozart Kraemer Litwinski e Renata Chagas de Assumpção Faria ter
estabelecido a repartição de um patrimônio comum, representado pelas sociedades
Hudson Imports Company Ltda., MKL Consulting Ltda. e "Colors of the Earth Inc.",
assim como pela importância de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a situação de
fato que se verificou no momento da dissolução do aludido pacto foi a de uma operacão
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.010150/2009-74

de compra e venda de participações societárias, em que a senhora Renata Chagas de
Assumpção Faria vendeu ao senhor Mozart Kraemer Litwinski sua participação no
capital social da empresa Hudson Imports Company Ltda.
(participação esta exclusivamente sua, na qualidade de bem particular e absolutamente
incomunicável ao senhor Mozart), e recebeu pela venda a quantia de R$ 900.000,00
(quantia esta pertencente exclusivamente ao senhor Mozart, na qualidade de bem
particular e absolutamente incomunicável à senhora Renata).
O relatório fiscal concluiu o seguinte:
2.1. A partir da documentação reunida no presente procedimento fiscal e dos fatos e
verificações relatados anteriormente, concluímos que foram omitidos, nos anos-
calendário de 2005 e 2006, rendimentos tributáveis correspondentes ao ganho de capital
auferido pela contribuinte na alienação (mediante operação de compra e venda) das
quotas da empresa Hudson Imports Company Ltda. por ela possufdas, ganho total este
equivalente a R$ 891.000,00 (oitocentos e noventa e um mil reais).
2.2. Concluímos também que, como o prego de venda das quotas da empresa Hudson
Imports Company Ltda. foi recebido de forma parcelada, os valores serviram de base de
cálculo para o lançamento do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital
apurado, à alíquota de 15% (quinze por cento), deveriam de ser obtidos mediante
aplicação do percentual resultante da relação entre o ganho de capital total (R$
891.000,00 — oitocentos e noventa e um mil reais) e valor total da alienação (R$
900.000,00 — novecentos mil reais) sobre o valor de cada recebimento das parcelas do
prego de venda. E os valores assim obtidos (demonstrados na tabela apresentada no
item 1.40 deste TVF) foram lançados no Auto de Infra* decorrente do procedimento
fiscal (ver infração 001 — Omi s o de Ganhos de Capital na Alienação de Ações/Quotas
Não Negociadas em Bolsa.
Nesse tema a fiscalização desconsiderou o fato do Pacto de Convivência
homologado e devidamente registrado em juízo, considerando a operação de transferência de
cotas das empresas em questão como uma verdadeira compra e venda.
Isso porque a contribuinte declarou rendimentos isentos auferidos no montante de
R$900.000,00, decorrentes da meação definida em acordo firmado na rescisão de pacto de
convivência e dissolução de relacionamento com Mozart Kraemer Litwinski, processo
0024.00.079.006-3, que tramitou na 3a Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte. Os
rendimentos foram recebidos em parcelas que totalizaram R$550.000,00 em 2005 e
R$350.000,00 em 2006.
A DRJ de origem ainda relata o seguinte:
(...)
Concluiu a autoridade fiscal que a situação de fato verificada no momento da dissolução
do pacto foi a de uma operação de compra e venda de participações societárias, em que
a Sra Renata vendeu ao Sr Mozart sua participação no capital social da empresa Hudson
Imports Company Ltda (participação esta exclusivamente sua, na qualidade de bem
particular), e recebeu pela venda a quantia de R$ 900.000,00 (esta pertencente
exclusivamente ao senhor Mozart, na qualidade de bem particular).
Ressalta que a própria contribuinte informa na DIRPF/2006 (linha 05 do quadro 9) que
vendeu para o Sr Mozart, em 01/07/2005, as 9.000 quotas do capital social da empresa
Hudson Imports Company Ltda.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-000.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.010150/2009-74

(...)
Registraram também que os demais bens adquiridos após a homologação do pacto de
convivência não constituíam patrimônio comum dos conviventes, pertencendo
individualmente ao seu respectivo titular e não fazendo parte, portanto, da repartição
patrimonial objeto do acordo, que se limitaria às três empresas supracitadas e ao valor
especificado.
Estabeleceram que a meação desse patrimônio comum seria feita de forma que o Sr.
Mozart ficaria com a totalidade das quotas das empresas e a contribuinte com o valor de
R$900.000,00.
É irrefutável o fato de que as incongruências entre a forma e a substância infirmam a
meação alegada.
Ao contrário do consignado no instrumento de rescisão do Pacto, nenhum dos bens
acima mencionado integrou patrimônio comum, passível de ser partilhado entre os
exconviventes.
Do ato constitutivo da Hudson Imports Company Ltda (fls. 74/76) constata-se que a
empresa foi criada em 29/06/2000, antes da formalização do Pacto de Convivência, e
que a contribuinte possuía participação societária equivalente a 9.000 quotas
(30%) e o Sr. Mozart participação correspondente a 21.000 quotas do capital social
(70%). Em 01/07/2005, conforme registrado na 4a alteração contratual (fls. 77/79), a
contribuinte transferiu a totalidade de suas quotas ao Sr. Mozart Kraemer Litwinski
A contribuinte era também titular de 100 quotas (1%) e o Sr. Mozart 9.900 quotas
(99%) da empresa MKL Consulting Ltda (fls. 81/83), criada em 26/12/2001, já na
vigência do Pacto. Nos termos da 6a alteração contratual (fls. 90/94), a contribuinte
transferiu todas as suas quotas ao Sr. Yuri Ferreira Litwinski, em 02/08/2005.
De igual modo, a contribuinte possuía da empresa Colors of the Earth Inc. (fl.
107), em dezembro de 2000, o montante de 1.500 ações (30%). O Sr. Mozart era
detentor de 3.500 ações (70%/fl.116). Conforme documento de fl. 116, a contribuinte
transferiu as ações que possuía a Michele Ferreira Litwinski, em abril de 2005.
Tanto a contribuinte como o Sr. Mozart informaram a propriedade dessas empresas à
Receita Federal, por meio de suas declarações de ajuste anual (de 2003 a 2005), nos
percentuais de participação societária acima especificados.
Acresça-se que, ao informar a alienação da empresa Hudson Imports Company Ltda, a
contribuinte assim constou na DIRPF do ano-calendário 2005: “9.000 quotas da
Hudson Imports Company Ltda, vendidas em 01.07.05 p/ Mozart Kraemer Litwinski,
cpf 280.005.796-34 p/ R$9.000,00”. Por sua vez, o adquirente assim declarou: “21.000
quotas da Hudson Imports Company Ltda, CNPJ 03.980.282/0001-29, subscritas em
29.05.00, e 9.000 quotas adq. em 01.07.05 de Renata Chaga de Assumpção Faria, cpf
065.834.098-01, por R$9.000,00...”.
(....)
Os comprovantes de operações bancárias acostados às fls. 59 a 64 dão conta de que as
parcelas que compõem o valor em discussão foram debitadas da conta no 34.4797-03,
de titularidade exclusiva do Sr. Mozart Kraemer Litwinski, e creditadas na conta no
4429-45, tendo a contribuinte como favorecida, existente no mesmo Banco e Agência.
Uma vez constatado que não há co-titular para a conta no 34.4797-03, o convencionado
entre os pactuantes a ela não se aplica.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2301-000.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.010150/2009-74

Acerca da importância de R$900.000,00, saliente-se que os pactuantes
convencionaram que as quantias depositadas em contas conjuntas seriam de propriedade
exclusiva de quem figurasse como primeiro titular da conta corrente. Excepcionaram os
depósitos, por ventura efetuados junto ao Banco Bank of Boston S/A, agência no 0016, conta n°
34.4797-03, nos quais a segunda pactuante figurasse como favorecida.
Sobre a conta corrente mencionada que transitaram os valores é importante
destacar que a fiscalização considerou como se fosse a titularidade da segunda pactuante, ou seja
da recorrente, enquanto a decisão de primeira instância atribui a titularidade do Sr. Mozart
Kraemer Litwinski, ocorrendo incongruência na análise do fato que identificou as
transferências bancárias.
Nesse ponto, a recorrente alega o seguinte:
O próprio pacto já trouxe expressa hipótese de comunhão patrimonial, no que concerne
aos depósitos na conta corrente n° 344797-03, conforme item 6.7:
6.7. Convencionam os PACTUANTES que as quantias depositadas em eventuais contas
conjuntas onde figure como segundo titular, serão de propriedade exclusiva de quem
figurar como primeiro titular, exceto os depósitos na conta corrente em nome da
segunda pactuante, junto ao Banco Bank of Boston S/A, banco n° 479, conta
corrente de n° 344797-03."
A intenção do casal foi que os depósitos realizados na referida conta conjunta
constituíssem patrimônio comum do casal, portanto, suscetível de comunicação e
partilha na eventual dissolução da união estável.
Com isso, se houve depósito para a segunda pactuante na referida conta, é notória
que essa seria co-titular da conta n° 34.4797-03 no Banco Bank of Boston S/A, agência no
0016. O documento de e-fl. 249, oficial da instituição financeira informa a có-tularidade de
Renata Chagas, ora recorrente, conforme se verifica da transcrição abaixo:

Entretanto, não está claro qual período a recorrente teria sido titular da conta
corrente, se foi durante todo o período do pacto de convivência ou se deixou de ser titular
durante o referido pacto.
Ainda, nota-se que houve uma operação de compra e venda de 9.000 cotas
devidamente declarada pela recorrente em 2006, o que poderia dar interpretação de que se
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2301-000.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.010150/2009-74

houvesse de fato uma operação de compra e venda, a recorrente e seu cônjuge teriam informado
ao fisco na sua Declaração, partindo obviamente de uma interpretação da boa-fé.
Aduz a recorrente que a fiscalização teria utilizado apenas um elemento para
constatação a apuração de cotas societárias, quando na verdade não levou em consideração as
demais empresas que a recorrente teria sido titular:

Aqui entende a recorrente que houve equívoco do fiscal por ter unificado todas as
cotas societárias, sem mitiga-las, de três outras empresas que a recorrente foi proprietária, e que
não estaria correto na formação do conjunto fático probatório.
Após longo debate sobre o caso em sessão de julgamento, restaram duas dúvidas
para o desfecho da demanda: quais valores que transitaram na conta corrente do casal seriam
efetivamente destinados à recorrente, e qual o período em que a recorrente teria efetivamente
sido co-tiular da conta corrente objeto de divisão dos valores que couberam à recorrente.
Essa informação visa reforçar o que justamente foi discriminado no pacto de
dissolução da união estável entre o casal, indicando o que efetivamente foi depositado em nome
do ex companheiro e da recorrente, além o período de participação da recorrente na conta em que
ambos tinham movimentações financeiras. Com essas informações, será possível mitigar de
forma precisa o que coube a cada um dos interessados na sociedade conjugal, e avaliar possível
divisão de participação de valores e das cotas societárias, caso tenha ocorrido alguma venda
efetiva , conforme interpretação da fiscalização. Após, com o retorno dos autos da respectiva
diligência será possível analisar se houve venda de cotas ou não, participação de valores na conta
ou não, e se de fato houve alguma operação que visou o não recolhimento de algum tributo, bem
como se também ocorreu alguma omissão de IR, indicada pela decisão de primeira instância e
pela fiscalização.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora, mediante intimação à instituição bancária informe:
1) Em que período a conta corrente de n° 344797-03, agencia n°0016 do Banco
Bank of Boston S/A teve titularidade conjunta e quem são os respectivos co-titulares de cada
período.
2) Discrimine quais os depósitos efetuados na referida conta estariam em nome de
Renata Chagas De Assumpção Faria e quais estariam em nome de Mozart Kraemer Litwinski,
informando o primeiro titular da conta no momento de cada depósito.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2301-000.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.010150/2009-74

3) Após seja oportunizada a manifestação da recorrente sobre os documentos
juntados, bem como providencie documentos que entender pertinente ao caso concreto,
conforme as questões fáticas debatidas e levantadas pelo julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital